Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703704-90.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: WILTON DA CONCEICAO GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 287, do RITJDFT, intimem-se as partes para se manifestar sobre possível inconstitucionalidade do art. 34, inciso I, alínea “a”, da Lei n.o 10.486/2002, e do art. art. 2o, inciso II, alínea “d”, da Instrução Normativa n.o 01/2017, do Chefe do Departamento de Recursos Humanos do CBMDF, com redação conferida pelo art. 1o, da Instrução Normativa n.o 02/2017, da mesma autoridade, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer sobre a referida questão, no prazo de 30 (trinta). Brasília, DF, em 8 de setembro de 2020 15:08:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator